Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702421-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE AIMEE COSTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Michelle Aimee Costa de Souza em face da r. decisão (ID 181753589, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de Banco Bradesco S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 55164804), sustenta, em síntese, que o montante de R$ 19.041,69 (dezenove mil, quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), mencionada na decisão agravada, decorre de movimentação bancária realizada mediante fraude perpetrada por terceiros, da qual fora vítima, em 11/8/2023, conforme demonstrado no boletim de ocorrência juntado à inicial. Sustenta que os valores de R$ 11.005,54 (onze mil, cinco reais e cinquenta e quatro centavos) e de R$ 19.537,94 (dezenove mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) são referentes à rescisão de contrato de trabalho. Argumenta que aufere remuneração mensal de R$ 2.997,56 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), mas paga aluguel no montante de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais), não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, num juízo de cognição sumária, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Verifica-se que, de fato, a parte Agravante registrou boletim de ocorrência, no dia 11/8/2023 (ID 178298975, na origem), no qual relatou que foram realizados saques pelo cartão de crédito, empréstimos e transferências via Pix em suas contas bancárias em instituições financeiras nas quais é correntista. Quanto ao valor de R$ 19.041,69 (dezenove mil, quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), trata-se de saque, realizado no dia 11/8/2023, conforme extrato bancário juntado na origem (ID 178298976), bem como a contestação dessa transação na Caixa Econômica Federal (ID 178298983, na origem), o que corrobora a alegação de ter sido vítima de fraude. Contudo, observa-se que o referido valor foi devolvido à Agravante no dia 15/8/2023 (ID 180193361, pág. 1). Frise-se que a recorrente recebeu a quantia de R$ 11.005,54 (onze mil, cinco reais e cinquenta e quatro centavos), decorre de pagamento das verbas rescisórias de contrato de trabalho (ID 180193356), além de R$ 19.537,94 (dezenove mil, quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) pelo saque do FGTS (ID 180193361, pág. 4). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse sentido, não obstante a parte Agravante informar que aufere renda de R$ 2.997,56 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e estar sendo patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, infere-se que, ao menos neste momento, possui valores em conta capazes de custear as despesas processuais sem prejuízo da subsistência própria e da família dela. Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento da Agravante. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator